Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-70.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000072-70.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IEDA FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: LUCY DE FREITAS SANTOS GONCALVES e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIA CAIRES MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DOAÇÃO DO ÚNICO IMÓVEL DO CASAL A UM DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE RESERVA DE PARTE OU RENDA SUFICIENTE PARA A SUBSISTÊNCIA DOS DOADORES. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 548 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. CERTIDÕES NEGATIVAS DE PROPRIEDADE QUE CONFIRMAM INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS. DECLARAÇÃO CARTORÁRIA DE POSSUIR OUTROS BENS NÃO CONFIRMADA PELOS DOCUMENTOS DOS AUTOS. RENDA DE APOSENTADORIA INSUFICIENTE PARA GARANTIR SUBSISTÊNCIA DIGNA DOS DOADORES IDOSOS. DOAÇÃO INOFICIOSA (ART. 549 DO CC). QUESTÃO PREJUDICADA ANTE A NULIDADE TOTAL FUNDADA NO ART. 548. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A nulidade prevista no art. 548 do Código Civil – que veda a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador – é absoluta, de ordem pública, imprescritível e arguível por qualquer interessado, incluídos os herdeiros do doador, independentemente da abertura da sucessão.

2.

Evidenciado, pelas certidões negativas de propriedade expedidas pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, que o imóvel doado era o único bem imóvel dos doadores, a declaração cartorária de que possuíam outros bens e rendimentos suficientes para sua manutenção não encontra respaldo na realidade fática e não tem o condão de afastar a nulidade cogente do art. 548 do Código Civil.

3.

A percepção de proventos de aposentadoria não afasta, por si só, a nulidade do art. 548 do CC, quando demonstrado que a renda era insuficiente para cobrir as despesas básicas do casal idoso, que dependia do auxílio financeiro dos filhos e que o imóvel doado – no qual permaneceram a residir – constituía o único patrimônio imobiliário familiar.

4.

A nulidade absoluta não é passível de ratificação ou convalidação, razão pela qual a concordância de alguns herdeiros com a doação, ou o pedido subsidiário de manutenção da liberalidade quanto à parte disponível, não têm o condão de sanar o vício que macula o ato desde a sua origem (art. 169 do CC).

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000072-70.2019.8.05.0032, oriunda da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, em que figuram como apelante IEDA FREITAS SANTOS e como apelados LUCY DE FREITAS SANTOS GONÇALVES, VALDIR DE FREITAS SANTOS, LUCIANA FREITAS SANTOS e FERNANDO FREITAS SANTOS:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que declarou nula a doação do imóvel localizado na Avenida Casemiro Pinheiro de Azevedo, nº 979, Centro, Brumado/BA, com fundamento no art. 548 do Código Civil, nos termos do voto da Relatora.